Tribunal: TJBA
Processo: 8026122-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026122-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DO LAGO MATOS

Advogado(s)
:
POLLIANA MORAES ALMEIDA, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. REDUÇÃO DO TETO DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que impôs multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento de ordem judicial, para suspender descontos em benefício previdenciário do Autor, fixando prazo e valor máximo da sanção. O Recorrente sustentou a impossibilidade de cumprimento imediato da determinação, por depender de atuação da fonte pagadora, requerendo a ampliação do lapso e a redução do teto da multa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é cabível a ampliação do prazo para cumprimento da ordem judicial de suspensão de descontos em folha, diante da alegação de impossibilidade técnica; estabelecer se o teto da multa cominatória, fixado na origem, deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão liminar possui natureza discricionária e somente pode ser modificada pela instância superior, em casos de manifesta ilegalidade ou abuso.

4. A multa cominatória (
astreinte
) possui finalidade coercitiva, sendo instrumento para assegurar o cumprimento célere da ordem judicial, especialmente diante de risco de prejuízo decorrente da demora.

5. Restou demonstrado que o Agravante não possui controle direto sobre a suspensão dos descontos em folha, pois essa providência depende de terceiros (fonte pagadora), o que justifica a ampliação do prazo para o cumprimento da medida.

6. A fixação da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e garantir eficácia à ordem judicial, sendo excessivo o teto originalmente estipulado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297, parágrafo único; 536, § 1º; 537,
caput
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente mencionada no trecho fornecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8026122-25.2025.8.05.0000,

oriundos da Comarca
de Feira de Santana
, em que figura como Recorrente o
BANCO BMG S/A
, sendo Recorrido
ANT
Ô
NIO

CARLOS DO LAGO MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.

Salvador, .